Tribunal: TJDFT
Processo: 0719365-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Processual civil. Princípio do duplo grau de jurisdição. Novação recursal. Teses apresentadas em momento inoportuno. Não cabimento. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedente o seu pedido de anulação do auto de infração YE02197498. Sustenta o requerente que a autarquia de trânsito não observou a exigência de dupla notificação.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há vício na sentença que considerou válida as notificações encaminhadas ao endereço do recorrente.
III. Razões de decidir
3. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação ou na inicial. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão.
4. A pretensão inicial da parte autora é a de obter a declaração de nulidade do auto de infração de trânsito ao fundamento de que não foi observado o prazo de 180 dias para o envio da notificação de penalidade.
5. A sentença julgou o pedido improcedente sob o argumento de que há prova nos autos acerca do cumprimento das obrigações por parte da autarquia de trânsito para a aplicação da multa.
6. As razões recursais inovam ao apresentar fundamentação diversa para anulação do auto de infração, qual seja, ausência de regular notificação que a impediu de exercer seu direito de defesa. Como não há outra questão jurídica a ser abordada, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
7. Recurso Não Conhecido.
8. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa.

_____
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.